Tribunal: TCU
Processo: 029.852/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11728/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.852/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Bomfim Andreoli (XXX.962.098-XX); Davi Shiobara Perazoli (XXX.432.117-XX); Fellipe Spinelli Nunes Pedro (XXX.382.117-XX); Luiz Fernando Telha Silva (XXX.007.437-XX); Rodrigo Bruno de Carvalho Cavalcanti (XXX.101.284-XX); Rodrigo Cabral Tomazelli (XXX.544.796-XX); Rodrigo Wagner de Souza (XXX.600.323-XX); Thamara Gasch Soares Vianna (XXX.138.567-XX); Thiago Alves da Silva (XXX.375.517-XX); Ygor Matheus Silva do Amaral (XXX.644.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.